Tribunal: TJPA
Processo: 0048955-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048955-85.2011.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO JOSE DA SILVA BARROS

APELADO: JULIA RAMOS BARROS, GERALDO RAMOS BARROS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0048955-85.2011.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO JOSÉ DA SILVA BARROS

ADVOGADO: FÁBIO DE ARAÚJO AMORIM – OAB/PA 12.380

APELADOS: JÚLIA RAMOS BARROS e GERALDO RAMOS BARROS

ADVOGADO: THADEU DE JESUS E SILVA – OAB/PA 1.410

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. DOAÇÃO SUPOSTAMENTE INOFICIOSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA LITERAL AO ART. 1.176 DO CCB/1916 (art. 459 CCB/2002). SENTENÇA MANTIDA.

1. Para ser decretada a nulidade da doação é imprescindível que o interessado prove que o valor dos bens doados exceda o que o doador podia dispor por testamento, no momento da liberalidade, bem como qual o excesso;

2.
Não havendo prova do excesso, prevalece a doação;

3. Apelação conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AUGUSTO JOSÉ DA SILVA BARROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Doação Inoficiosa) movida por AUGUSTO JOSÉ DA SILVA BARROS em face de JÚLIA RAMOS BARROS e GERALDO RAMOS BARROS, que julgou totalmente improcedente o pedido.

Em síntese, alega em suas razões recursais de ID. 1541572 que comprovou que houve doação ilegal do único bem, quase que integralmente aos apelados, em evidente manobra do
de cujus
para excluí-lo da sucessão, sendo nula as transferências realizadas em face da obrigatoriedade da colação das cotas da sociedade para integrar a legítima.

Contrarrazões de ID. 13646624, requerendo o improvimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público de 2º Grau pela não intervenção nos autos (ID. 9338093).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia na suposta doação inoficiosa feita pelo pai do apelante aos apelados (viúva e irmão), excedendo
o que o doador podia dispor por testamento, no momento da liberalidade.

DO AGRAVO RETIDO

Inicialmente cabe frisar que o apelante interpôs Agravo Retido nos autos (ID. 1541569 – Pág. 57).

O recurso de Agravo Retido foi interposto na vigência do CPC/73 e extinto com a entrada em vigor do CPC/2015, portanto, a questão será analisada com base no CPC de 1973.

Nos termos do art. 523, § 1º do CPC/73, o agravante requererá que o Tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação, e, não será conhecido, se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

No caso concreto, NÃO CONHEÇO do recurso, vez que o apelante não requereu expressamente em suas razões recursais sua apreciação pelo Tribunal.

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o recurso de apelação não ataca especificamente os argumentos da sentença, o apelo se limitou a discorrer, de forma genérica, sobre a doação inoficiosa, não
demonstrando que o doador dos bens doados excedeu o que podia dispor por testamento, no momento da liberalidade, bem como qual o excesso.

Doação inoficiosa é aquela que excede a parte disponível do doador, com herdeiros necessários, prejudicando a sua legítima. (STJ – REsp 1929450/SP)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tanto sob a ótica do art. 1.176 do CC/1916, quanto também sob a égide do art. 549 do CC/2002, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão (STJ – REsp 2016288).

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que a anulação da doação no tocante à parcela do patrimônio que ultrapassa a cota disponível em testamento, a teor do art. 1.176 do Código Civil, exige que o interessado prove a existência do excesso no momento da liberalidade (STJ – REsp 160969/PE e AR 3493/PE).

Portanto, não restando provado nos autos que o valor dos bens doados excedeu o que o doador podia dispor por testamento, no momento da liberalidade, bem como qual o excesso, prevalece a doação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter a sentença em todos os seus termos; e,
em obediência ao art. 85, § 11º do CPC,

majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), obrigação que fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/10/2023